Tribunal: TJES
Processo: 5002188-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002188-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
AGRAVADO: SOLANGE LORENCONI SARNAGLIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002188-47.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREMIUM SAÚDE S. A.

AGRAVADA: SOLANGE LORENCONI SARNAGLIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PREMIUM SAÚDE S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1219567 (fls. 8-9), proferida pela MM. Juíza de Direito do Plantão da Primeira Região – Terceira Vara Cível e Comercial de Cariacica, Comarca da Capital - nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” registrada sob o n. 0006686-30.2021.8.08.0048, proposta contra ela por
SOLANGE LORENCONI SARNAGLIA
, que concedeu a tutela antecipada requerida na petição inicial “o pedido de antecipação da tutela, a fim de determinar que os requeridos PREMIUM SAÚDE EIRELE-ME e HOSPITAL METROPOLITANO AUTORIZEM E/OU PROCEDAM À IMEDIATA INTERNAÇÃO DE SOLANGE LORENÇONI SARNAGLIA em unidade de terapia intensiva (UTI), viabilizando o seu tratamento, conforme determinação médica” (fl. 8).

Nas razões do recurso (
id. 1219560,
fls.
1-1
2) alegou
a
agravante, em síntese, que:
1) “a Agravada celebrou o contrato objeto dos autos em 21/12/2020, demandando em 20/04/2021, ou seja, apenas 120 (cento e vinte) dias após o início de vigência do plano de saúde em comento, a cobertura para internação em UTI devido ao tratamento de Covid-19, razão pela qual lhe foi garantido o atendimento de urgência previsto, porém, limitado ao âmbito ambulatorial” (fl. 6); 2) “o Juízo de primeiro Grau parece não compreender a dinâmica imposta pela ANS para o caso, qual seja: quando o beneficiário de plano hospitalar ainda não cumpriu integralmente o período de carência estabelecido no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 9.656/98, qual seja, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mas demanda atendimento de urgência, a Operadora quebra a carência devido à emergência para atendê-lo em âmbito exclusivamente ambulatorial durante as 12 primeiras horas de atendimento em sala de observação, conforme disposto no art. 3º, § 2º, da CONSU nº 13/98” (fl. 06); 3) “apenas quando foi necessária a realização de procedimentos de alta complexidade e cobertura de internação em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, houve negativa da Operadora de saúde, exclusivamente porque ainda não haviam sido cumpridos os respectivos prazos de carência, no caso de 180 (cento e oitenta) dias” (fl. 7); 4) “os motivos apresentados na solicitação de internação não se enquadram nos critérios legais para quebra de carência, sejam eles os relacionados a acidente pessoal ou complicação do processo gestacional (Lei nº 9.656/98 e Resolução CONSU nº 13, ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar)” (fl. 8); 5) “a tutela de urgência deferida pelo douto magistrado de primeira instância deverá ser revogada, já que não está presente também no caso o pressuposto da ‘reversibilidade’ dos efeitos da referida decisão, e uma vez que, julgada improcedente a presente ação, a Agravada não terá recursos financeiros para reembolsar à Agravante os valores custeados pelo seu plano de saúde sem o devido amparo contratual.” (fl. 9).

Indeferi o pedido de tutela recursal de urgência na decisão do id. 1
23979
(fls. 1-
5
) contra a qual foi interposto agravo interno (id. 1
382554).

Não houve apresentação de c
ontrarrazões ao agravo de instrumento
e nem ao agravo interno (id. 1392312, fl. 1; id. 1566230, fl. 1)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
14
de
outubro
de 2021.

D
esembargador

JÚLIO CÉSAR COSTA DE
OLIVEIRA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002188-47.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREMIUM SAÚDE S. A.

AGRAVADA: SOLANGE LORENCONI SARNAGLIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ADITAMENTO AO
RELATÓRI
O

Adiro ao relatório lançado pelo eminente Desembargador então substituto Júlio César Costa de Oliveira
(id 1740678),
ao qual faço o seguinte aditamento:

Após
lançado o mencionado relatório (
id. 1740678
),
a agravada
apresentou
a
petição
de id. 1857013
e os documentos de
ids. 1857014, 1857015, 1857016, 1857017 e 1857018
,
sustentando, em síntese, que não foi intimada para contra-arrazoar os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno.

Na sequência, foi certificado pela Secretaria da Câmara (id. 1869737) que a agravada foi intimada eletronicamente para responder a tais recursos.

Na petição id. 2039738 a agravada, mais uma vez, manifestou-se no sentido de que não foi intimada para responder aos dois recursos.

Inclua-se

em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
04
de
maio

de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, considerando
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002188-47.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREMIUM SAÚDE S. A.

AGRAVADA: SOLANGE LORENCONI SARNAGLIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

PREMIUM SAÚDE S. A.
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 1219567 (fls. 8-9), proferida pela MM. Juíza de Direito do Plantão da Primeira Região – Terceira Vara Cível e Comercial de Cariacica, Comarca da Capital - nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” registrada sob o n. 0006686-30.2021.8.08.0048, proposta contra ela por
SOLANGE LORENCONI SARNAGLIA
, que
concede
u
a tutela antecipada
requerida na petição inicial “
a fim de determinar que os requeridos PREMIUM SAÚDE EIRELE-ME e HOSPITAL METROPOLITANO AUTORIZEM E/OU PROCEDAM À IMEDIATA INTERNAÇÃO DE SOLANGE LORENÇONI SARNAGLIA em unidade de terapia intensiva (UTI), viabilizando o seu tratamento, conforme determinação médica” (fl. 8)
.

Nas razões do recurso (
id. 1219560,
fls.
1-1
2) alegou
a
agravante, em síntese, que:
1) “a Agravada celebrou o contrato objeto dos autos em 21/12/2020, demandando em 20/04/2021, ou seja, apenas 120 (cento e vinte) dias após o início de vigência do plano de saúde em comento, a cobertura para internação em UTI devido ao tratamento de Covid-19, razão pela qual lhe foi garantido o atendimento de urgência previsto, porém, limitado ao âmbito ambulatorial” (fl. 6); 2) “o Juízo de primeiro Grau parece não compreender a dinâmica imposta pela ANS para o caso, qual seja: quando o beneficiário de plano hospitalar ainda não cumpriu integralmente o período de carência estabelecido no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 9.656/98, qual seja, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, mas demanda atendimento de urgência, a Operadora quebra a carência devido à emergência para atendê-lo em âmbito exclusivamente ambulatorial durante as 12 primeiras horas de atendimento em sala de observação, conforme disposto no art. 3º, § 2º, da CONSU nº 13/98” (fl. 06); 3) “apenas quando foi necessária a realização de procedimentos de alta complexidade e cobertura de internação em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, houve negativa da Operadora de saúde, exclusivamente porque ainda não haviam sido cumpridos os respectivos prazos de carência, no caso de 180 (cento e oitenta) dias” (fl. 7); 4) “os motivos apresentados na solicitação de internação não se enquadram nos critérios legais para quebra de carência, sejam eles os relacionados a acidente pessoal ou complicação do processo gestacional (Lei nº 9.656/98 e Resolução CONSU nº 13, ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar)” (fl. 8); 5) “a tutela de urgência deferida pelo douto magistrado de primeira instância deverá ser revogada, já que não está presente também no caso o pressuposto da ‘reversibilidade’ dos efeitos da referida decisão, e uma vez que, julgada improcedente a presente ação, a Agravada não terá recursos financeiros para reembolsar à Agravante os valores custeados pelo seu plano de saúde sem o devido amparo contratual.” (fl. 9).

Indeferi o pedido de tutela recursal de urgência na decisão do id. 1
23979
(fls. 1-
5
) contra a qual foi interposto agravo interno (id. 1
382554).

Não houve apresentação de c
ontrarrazões ao agravo de instrumento
e nem ao agravo interno (id. 1392312, fl. 1; id. 1566230, fl. 1)
.

Após lançado o relatório (id. 1740678), a agravada apresentou a petição de id. 1857013 e os documentos de ids. 1857014, 1857015, 1857016, 1857017 e 1857018, sustentando, em síntese, que não foi intimada para contra-arrazoar os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno.

Na sequência, foi certificado pela Secretaria da Câmara (id. 1869737) que tais intimações foram efetivadas eletronicamente.

Em petição juntada em id. 2039738, a agravada, mais uma vez, manifestou-se no sentido de que não foi intimada para responder aos recursos.

I
nicialmente, é importante salientar que
a
regra contida no
caput
do artigo 270 do Código de Processo Civil estabelece que as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico, tornando despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272,
caput
, do C
PC
, e o artigo 5º,
caput
e §§ 1º a 3º, da Lei n. 11.419,
de 19 de dezembro de 2006.

D
essa forma, conforme certificado pela Secretaria da Câmara, a agravada foi intimada eletronicamente para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e
ao
agravo interno, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Quanto à matéria versada no recurso, tenho que n
a respeitável decisão impugnada a MM. Juíza expendeu fundamentação substanciosa para concessão da tutela de urgência, da qual reproduzo os seguintes pontos:

“[
...].

Em juízo de cognição sumária, observo que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada.

Isso porque observa-se que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê expressamente que:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definias no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) [...]

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que, nos casos de urgência e emergência, o período de carência que pode ser imposto ao consumidor é de 24h (vinte e quatro horas).

Nessa toada, entendo, prima facie, que o caráter de urgência é revelado por meio do laudo médico colacionado aos autos, o qual atesta “a necessidade de internação em UTI da paciente, visto acometimento extenso de parenquima pulmonar, Covid-19 confirmado, em piora do quadro clínico, e mantendo necessidade de oxigenação em grande quantidade (máscara de alto fluxo) além de possuir comorbidades que prejudicam o bom andamento/evolução da paciente (hipertensão e diabetes)”, o que denota a probabilidade do direito alegado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE 1º GRAU POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – DEFERIMENTO NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – AFASTAMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA FIXADO NO CONTRATO – URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO SOLICITADO – AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se a tutela antecipada foi concedida pelo juízo de origem nos estritos termos da peça preambular, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por julgamento extra petita. 2. A jurisprudência do c. STJ possui posicionamento firme no sentido de que a cláusula de carência, apesar de válida em algumas situações, será considerada abusiva, quando obstar a cobertura para os casos de emergência ou urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo AI, 24159015262, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2016, Data da Publicação no Diário: 17/08/2016.

PLANO DE SAÚDE. Operadora que se recusou a custear internação em caráter de urgência antes de decorrido o prazo de carência. Inexigível o cumprimento de período de carência superior a 24 horas em casos de urgência/emergência. Artigo 12, V, c e artigo 35-C, II da Lei nº 9.656/98. Súmula nº 103 deste Tribunal de Justiça. Irrelevância da Resolução nº 13 do CONSU. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1010414-68.2016.8.26.0361; Ac. 10592576; Mogi das Cruzes; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella; Julg. 10/07/2017; DJESP 13/07/2017).

[...]”.

Em que pese as argumentações da recorrente, não se pode questionar a razoabilidade da fundamentação epigrafada, notadamente porque os documentos médicos do id. 1219571 (fls. 4 e 6) revelam a situação de “quadro de agravamento” (laudo folha 4) da saúde da paciente, configurando situação de “urgência e emergência”, ante a qual havia “necessidade de internação em UTI” (laudo fl. 06).

Destarte, o cenário delineado justificou a desconsideração do prazo de carência estipulado no contrato em conformidade com o disposto na alínea “c” do inciso V do artigo 12 c/c artigo 35-C, ambos da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde
1
.

Este egrégio Tribunal já decidiu que “A interpretação sistemática dos art. 35 - C da Lei nº 9.656/98 c/c art. 12, inciso V, c, ambos do mesmo Diploma Legal, revela que diante de caso de urgência e emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a cirurgia e a internação hospitalar pelo período necessário à convalescença do paciente segurado, conforme critério do médico, observando-se o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação” e que “o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado.” (Apelação cível n.0018447-15.2012.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 16-05-2017, data da publicação no Diário: 25-05-2017).

Por fim, é oportuno lembrar que a concessão de medida liminar situa-se
no âmbito do livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando reveladora de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico, o que, no caso, não ocorre.
.

P
osto isso,
nego
provimento
ao agravo de instrumento e, em consequência,
julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

1
- Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei nº 11.935, de 2009)

Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002188-47.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREMIUM SAÚDE S. A.

AGRAVADA: SOLANGE LORENCONI SARNAGLIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRATAMENTO DE SAÚDE
.
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA.
NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI
. TRATAMENTO
ADEQUADO E PREVISTO NO CONTRATO
.
COGNIÇÃO SUMÁRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA
MANTIDA
.

DEVER DA OPERADORA
.
RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. - Este egrégio Tribunal já decidiu que “A interpretação sistemática dos art. 35 - C da Lei nº 9.656/98 c/c art. 12, inciso V, c, ambos do mesmo Diploma Legal, revela que diante de caso de urgência e emergência, a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória, devendo custear a cirurgia e a internação hospitalar pelo período necessário à convalescença do paciente segurado, conforme critério do médico, observando-se o prazo de carência de vinte e quatro horas a partir da contratação” e que “o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado.” (Apelação 0018447-15.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16-05-2017; DJES 25-05-2017).

2. - Reconhecido pelo MM. Juiz de primeiro grau
o caráter de urgência revelado por meio do laudo médico colacionado aos autos, o qual atesta “a necessidade de internação em UTI da paciente, visto acometimento extenso de parenquima pulmonar, Covid-19 confirmado, em piora do quadro clínico, e mantendo necessidade de oxigenação em grande quantidade (máscara de alto fluxo) além de possuir comorbidades que prejudicam o bom andamento/evolução da paciente (hipertensão e diabetes)”, o que denota a probabilidade do direito alegado.

3
–
Em cognição sumária, apresentam-se razoáveis as
considerações jurídicas
interpretadas com espeque na
Lei n. 9.656/1998
para o reconhecimento da presença dos requisitos da tutela de urgência,
mormente pela
proteção

contratual

no caso
de urgência e emergência reconhecida
por documentos hospitalares, não fazendo
sentido
a restrição do tratamento fundada em alegação de carência ou de
suposta restrição fundada na “a Resolução nº 13 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU”.

3
. -
A
liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido:
TJES -
Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012,
Relator Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira,
Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

4
. -
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
de agravo de instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.